Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701458-19.2022.8.07.0018 APELANTE: RAIMUNDO NONATO ALVES, JOAO ANTUNES DE SOUSA FILHO APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, JOAO ANTUNES DE SOUSA FILHO, RAIMUNDO NONATO ALVES DESPACHO Ao examinar os autos, não logrei êxito em localizar alguns documentos mencionados nas peças processuais, tais como: a) O Contrato de Promessa de Compra e Venda da Loja n. 2 do Bloco G do Comércio Local da EQNP 12/16, Ceilândia/DF – apenas da Loja n. 3 (ID 55369843); b) A procuração mencionada na Cláusula Sexta do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, celebrado entre João Antunes de Sousa Filho e Raimundo Nonato Alves, a qual, consoante pactuado, seria outorgada em 28/2/1992 (ID 55369749); c) O substabelecimento dos poderes conferidos a Antônio de Padua Alves – por Luiz Gonzaga Alves (ID 55369846, pág. 4) – a Raimundo Nonato Alves, seu filho; d) Comprovantes de pagamento legíveis efetuados por Raimundo Nonato Alves, referentes à quitação dos valores ajustados no Contrato de Cessão de Direitos e à quitação das parcelas do financiamento de ambos os imóveis. Assim, com fundamento no princípio da cooperação, intimem-se as partes para que indiquem, no prazo de 5 (cinco) dias, os IDs dos documentos supracitados, bem como de outros que reputarem imprescindíveis para o deslinde da causa. Insta ressaltar que é proibido juntar documentos não submetidos ao Juízo de 1o Grau, ressalvado o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator